Tribunal: STJ
Processo: 1500393-90.2020.8.26.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091179 - SP
(2025/0405505-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ERIVALDO MOITA
ADVOGADOS
: JORGE COUTINHO PASCHOAL - SP273341
NOHARA PASCHOAL - SP199072
LUANA PASCHOAL - SP163626
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
E
INTIMAÇÃO
EM
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. VÍCIOS DO
DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ART. 619
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, em processo penal no qual o embargante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática do crime previsto no
-A, caput,
caput, do Código Penal.
art. 217
c/c art. 71,
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa e rejeitou embargos de
declaração. Recurso especial defensivo não foi admitido, com fundamento em
impossibilidade de análise de matéria constitucional e na incidência das Súmulas n. 284,
282 e 356 do STF e n. 7 do STJ. Agravo contra a decisão de inadmissão não foi
conhecido pela Presidência, sob o argumento de ausência de impugnação específica dos
óbices.
3. Em agravo regimental, o agravante sustentou ter impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, afastando a incidência das súmulas indicadas e
reiterando as teses do recurso especial, requerendo o conhecimento do agravo. A Quinta
Turma negou provimento ao agravo regimental, por ausência de impugnação específica
quanto aos óbices das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
4. Nos embargos de declaração, o embargante alegou nulidade do julgamento do agravo
regimental por ausência de oportunidade para sustentação oral e por falta de intimação
Documento eletrônico VDA56572194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ed0e084-2592-40f2-b44e-dbc48aa202c6

prévia da sessão de julgamento, bem como omissão quanto à inexistência de óbices ao
conhecimento do recurso especial (prequestionamento, ausência de reexame de prova e
fundamentação adequada).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de oportunidade de sustentação
oral e de intimação prévia da sessão de julgamento do agravo regimental gera nulidade
e (ii)
por cerceamento de defesa;
saber se o acórdão embargado padece de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal, ou se os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito
do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
do RISTJ não prevê sustentação oral no julgamento de agravo
art. 159, inciso IV,
regimental, salvo disposição em contrário, e nem o
o, § 2o-B, do Estatuto da
art. 7
Advocacia e nem o
do Código de Processo Civil incluem o agravo regimental
art. 937
entre os recursos com possibilidade de sustentação oral, inexistindo, portanto, nulidade
por ausência dessa faculdade.
7. Nos termos do
do RISTJ, o julgamento de agravo regimental independe de
art. 258
inclusão em pauta, cabendo ao relator submeter o feito em mesa de acordo com a
oportunidade e a conveniência, razão pela qual não há previsão de intimação prévia da
sessão e não se configura cerceamento de defesa pela ausência dessa intimação.
8. Os embargos de declaração, conforme os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal,
somente se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, devendo
o embargante indicar especificamente os pontos em que o acórdão seria viciado, o que
não ocorreu, pois foi apontada omissão de forma genérica, sem individualização concreta.
9. O acórdão embargado expressamente consignou a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissão relativos às Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do
STJ, fundamento suficiente para manter a decisão agravada, de modo que não há
omissão sobre a tese de observância ao princípio da dialeticidade.
10. As alegações de que não há necessidade de reexame de prova, de que toda a matéria
foi prequestionada e de que o recurso especial possui fundamentação adequada visam,
em verdade, a alterar o resultado do julgamento do agravo regimental, o que caracteriza
pretensão de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não
se prestam.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. No âmbito do RISTJ, não há direito à sustentação oral nem à intimação prévia da
sessão de julgamento de agravo regimental, inexistindo nulidade por sua ausência.
2. Embargos de declaração em processo penal exigem a indicação específica de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à mera rediscussão do mérito
do julgado.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos de inadmissão do recurso
especial, notadamente quanto à incidência das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ,
legitima a manutenção da decisão agravada e não configura omissão no acórdão que
assim conclui.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
IV; RISTJ,
(EOAB),
o, § 2o-B;
art. 159,
art. 258; Lei n. 8.906/1994
art. 7
,
CPP, arts. 619 e 620; Código Penal,
-A, caput, e
CPC/2015 art. 937;
art. 217
art. 71,
caput; Súmula n. 284, STF; Súmula n. 7, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56572194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ed0e084-2592-40f2-b44e-dbc48aa202c6

STJ, ARE nos EDcl no
, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJEN
AREsp n. 2.808.340/MG
20.10.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN
AREsp n. 3.061.961/GO
10.02.2026; STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 04.11.2025,
963.028/PR,
DJEN 10.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ed0e084-2592-40f2-b44e-dbc48aa202c6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091179 - SP
(2025/0405505-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ERIVALDO MOITA
ADVOGADOS
: JORGE COUTINHO PASCHOAL - SP273341
NOHARA PASCHOAL - SP199072
LUANA PASCHOAL - SP163626
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
E
INTIMAÇÃO
EM
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. VÍCIOS DO
DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ART. 619
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, em processo penal no qual o embargante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática do crime previsto no
-A, caput,
caput, do Código Penal.
art. 217
c/c art. 71,
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa e rejeitou embargos de
declaração. Recurso especial defensivo não foi admitido, com fundamento em
impossibilidade de análise de matéria constitucional e na incidência das Súmulas n. 284,
282 e 356 do STF e n. 7 do STJ. Agravo contra a decisão de inadmissão não foi
conhecido pela Presidência, sob o argumento de ausência de impugnação específica dos
óbices.
3. Em agravo regimental, o agravante sustentou ter impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, afastando a incidência das súmulas indicadas e
reiterando as teses do recurso especial, requerendo o conhecimento do agravo. A Quinta
Documento eletrônico VDA56572196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 7afefe09-ddca-46ef-af2b-421817249ee4

Turma negou provimento ao agravo regimental, por ausência de impugnação específica
quanto aos óbices das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
4. Nos embargos de declaração, o embargante alegou nulidade do julgamento do agravo
regimental por ausência de oportunidade para sustentação oral e por falta de intimação
prévia da sessão de julgamento, bem como omissão quanto à inexistência de óbices ao
conhecimento do recurso especial (prequestionamento, ausência de reexame de prova e
fundamentação adequada).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de oportunidade de sustentação
oral e de intimação prévia da sessão de julgamento do agravo regimental gera nulidade
e (ii)
por cerceamento de defesa;
saber se o acórdão embargado padece de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal, ou se os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito
do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
do RISTJ não prevê sustentação oral no julgamento de agravo
art. 159, inciso IV,
regimental, salvo disposição em contrário, e nem o
o, § 2o-B, do Estatuto da
art. 7
Advocacia e nem o
do Código de Processo Civil incluem o agravo regimental
art. 937
entre os recursos com possibilidade de sustentação oral, inexistindo, portanto, nulidade
por ausência dessa faculdade.
7. Nos termos do
do RISTJ, o julgamento de agravo regimental independe de
art. 258
inclusão em pauta, cabendo ao relator submeter o feito em mesa de acordo com a
oportunidade e a conveniência, razão pela qual não há previsão de intimação prévia da
sessão e não se configura cerceamento de defesa pela ausência dessa intimação.
8. Os embargos de declaração, conforme os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal,
somente se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, devendo
o embargante indicar especificamente os pontos em que o acórdão seria viciado, o que
não ocorreu, pois foi apontada omissão de forma genérica, sem individualização concreta.
9. O acórdão embargado expressamente consignou a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissão relativos às Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do
STJ, fundamento suficiente para manter a decisão agravada, de modo que não há
omissão sobre a tese de observância ao princípio da dialeticidade.
10. As alegações de que não há necessidade de reexame de prova, de que toda a matéria
foi prequestionada e de que o recurso especial possui fundamentação adequada visam,
em verdade, a alterar o resultado do julgamento do agravo regimental, o que caracteriza
Documento eletrônico VDA56572196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 7afefe09-ddca-46ef-af2b-421817249ee4

pretensão de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não
se prestam.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. No âmbito do RISTJ, não há direito à sustentação oral nem à intimação prévia da
sessão de julgamento de agravo regimental, inexistindo nulidade por sua ausência.
2. Embargos de declaração em processo penal exigem a indicação específica de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à mera rediscussão do mérito
do julgado.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos de inadmissão do recurso
especial, notadamente quanto à incidência das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ,
legitima a manutenção da decisão agravada e não configura omissão no acórdão que
assim conclui.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
IV; RISTJ,
(EOAB),
o, § 2o-B;
art. 159,
art. 258; Lei n. 8.906/1994
art. 7
,
CPP, arts. 619 e 620; Código Penal,
-A, caput, e
CPC/2015 art. 937;
art. 217
art. 71,
caput; Súmula n. 284, STF; Súmula n. 7, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, ARE nos EDcl no
, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJEN
AREsp n. 2.808.340/MG
20.10.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN
AREsp n. 3.061.961/GO
10.02.2026; STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 04.11.2025,
963.028/PR,
DJEN 10.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por F E M contra acórdão que
negou provimento a agravo regimental.
Em primeira instância, foi condenado pela prática do crime do
-A,
art. 217
caput,
o
caput, do Código Penal a 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze)
c/c
art. 71,
dias, em regime inicial fechado (fls.
).
245/258
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
306/313
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
393/396
Documento eletrônico VDA56572196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 7afefe09-ddca-46ef-af2b-421817249ee4

Em recurso especial, alegou contrariedade ao
do Código de Processo
art. 70
Penal, porque o principal fato teria ocorrido em Ubatuba, comarca que seria a
competente; violação ao
do Código de Processo Penal, na medida em que as
art. 41
condutas não foram individualizadas; contrariedade aos arts. 386, inciso VII, e 156 do
Código de Processo Penal, porque ausente prova suficiente para a condenação;
contrariedade ao
o do Código Penal, em virtude de que os fatos se amoldam à
art. 1
contravenção penal, vigente na época, de importunação sexual; ofensa à
proporcionalidade, porque os aumentos de pena verificados na culpabilidade e nas
consequências não contam com fundamentação idônea (fls.
).
345/363
O recurso especial não foi admitido, em razão da impossibilidade de discutir
matéria constitucional e das Súmulas no 284, STF, no 282 e 356, STF, e no 7, STJ (fls.
).
448/451
Em agravo, argumentou que não se discute matéria constitucional, inclusive
porque todas as violações dizem respeito a dispositivos de lei federal; que todos os
artigos de lei foram objeto de enfrentamento pelo acórdão; que não pretende reexaminar
prova, mas apenas revalora-las. Reiterou as razões de recurso especial (fls.
).
459/471
A Presidência não conheceu do agravo (fls.
).
538/539
Em agravo regimental, alegou que impugnou especificamente todos os pontos
da decisão de inadmissão; que, em relação à Súmula no 294, STF, foram individualizados
todos os dispositivos de lei federal violados; que, quanto à Súmula no 7, STJ, a pretensão
não exige reexame de prova; que a violação à legalidade estrita consistiu no
enquadramento equivocado dos fatos no
-A, caput, do Código Penal e não na
art. 217
figura prevista na Lei de Contravenções Penais; que as violações à competência e à
inépcia da denúncia foram prequestionadas e que, mesmo assim, configuram matéria de
ordem pública.
Esta 5a Turma negou provimento ao agravo regimental (fls.
).
578/583
Em embargos de declaração, alegou omissão. Disse que não lhe foi
oportunizada sustentação oral e, mesmo que tenha sido levado em mesa, haveria de ser
intimado. Argumentou que não há necessidade de reexame de prova, que toda a matéria
foi prequestionada e que o recurso especial conta com fundamentação adequada, mas,
ainda assim, o acórdão deixou de reconhecer a ausência de óbice ao conhecimento (fls.
).
587/593
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56572196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 7afefe09-ddca-46ef-af2b-421817249ee4

No que se refere à nulidade do julgamento do agravo regimental, arguida em
preliminar nos embargos de declaração (fls.
), por ausência de oportunidade para
582/592
sustentação oral, não se constata a ilegalidade indicada.
O
do RISTJ não prevê sustentação oral em agravo
art. 159, inciso IV,
regimental, salvo disposição em contrário.
O
o, § 2o-B, do EOAB e o
do Código de Processo Civil não
art. 7
art. 937
enumeram o agravo regimental entre os recursos em que se permite à parte sustentar
oralmente.
A esse respeito: “Nos termos do
IV, do RISTJ, não há previsão de
art. 159,
sustentação oral no julgamento de agravo regimental, salvo disposição legal expressa. O
o, § 2o-B, da
e o
do CPC não contemplam tal hipótese”
art. 7
Lei n. 8.906/1994
art. 937
(ARE nos EDcl no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.808.340/MG
Turma, julgado em
DJEN de
).
15/10/2025,
20/10/2025.
Em relação à intimação para a sessão de julgamento, o 258 do RISTJ não a
prevê, cabendo ao relator levar o feito em mesa, de acordo com a oportunidade e a
conveniência.
Vejamos:

“Não há previsão legal ou regimental de intimação prévia
da data da sessão de julgamento de agravo regimental, em matéria
penal, porquanto, na forma do
do RISTJ, a apreciação da
art. 258,
referida modalidade recursal independe de inclusão em pauta, cabendo
ao Relator a oportunidade e conveniência da apresentação para
julgamento em mesa. Precedentes”.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.061.961/GO
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026,
DJEN de
).
10/2/2026.

Por isso, não se visualiza cerceamento ao direito de defesa.
De outro lado, os embargos de declaração, a teor do
do Código de
art. 619
Processo Penal, pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Ainda, de acordo com o
caput,
art. 620,
“Os embargos de declaração serão
deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.
No caso, o embargante apontou omissão, mas não individualizou
concretamente no que consistiria esse vício.
Documento eletrônico VDA56572196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 7afefe09-ddca-46ef-af2b-421817249ee4

Em verdade, o acórdão embargado dispôs que não houve impugnação
específica quanto à decisão de inadmissão porque não houve impugnação específica em
relação aos óbices das Súmulas no 284, STF, e no 7, STJ, o que o levou a manter a
decisão então agravada. Já os embargos de declaração argumentam que o agravo atendeu
ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido.
Em outras palavras, é nítido que a pretensão é a de alterar o julgado, para que
se amolde àquilo que entende adequado, finalidade, contudo, à qual não se prestam os
embargos de declaração.
A esse respeito: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
(EDcl no AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria
do mérito da causa [...]”
963.028/PR,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
4/11/2025,
10/11/2025.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 7afefe09-ddca-46ef-af2b-421817249ee4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405505-4
AREsp 3.091.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10019056820208260116 15003939020208260116 21928352020
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ERIVALDO MOITA
ADVOGADO
: JORGE COUTINHO PASCHOAL - SP273341
ADVOGADA
: NOHARA PASCHOAL - SP199072
ADVOGADA
: LUANA PASCHOAL - SP163626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ERIVALDO MOITA
ADVOGADO
: JORGE COUTINHO PASCHOAL - SP273341
ADVOGADA
: NOHARA PASCHOAL - SP199072
ADVOGADA
: LUANA PASCHOAL - SP163626
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485845902209230@
2025/0405505-4 - AREsp 3091179 Petição : 2026/0024501-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:09
Código de Controle do Documento: 797D3576-A3D5-4BE1-B6EC-9E4792CE64BA